Tribunal: TJES
Processo: 5004586-64.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Liberação de Veículo Apreendido
Data de julgamento: 2022-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004586-64.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ELDER CALDAS RIBEIRO
AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS TRANSPORTADORES RODOVIARIOS - ASTROV
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004586-64.2021.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ELDER CALDAS RIBEIRO.

ADVOGADA : LUCIANA GOMES COUTINHO.

RECORRIDO : ASSOCIAÇÃO DOS TRANSPORTADORES RODOVIÁRIOS – ASTROV.

MAGISTRADO : ROBERTO LUIZ FERREIRA SANTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por ELDER CALDAS RIBEIRO em face de decisão monocrática que inadmitiu o recurso de agravo de instrumento anteriormente interposto contra a ASSOCIAÇÃO DOS TRANSPORTADORES RODOVIÁRIOS – ASTROV, por intempestividade.

O Agravante alega, em síntese, que (i) não houve intimação da patrona do Recorrente da decisão interlocutória nos autos originários; (ii) a intimação do ID 7869131 foi apenas para manifestação em relação aos embargos opostos, direcionada especificamente à embargada; (iii) o ato de intimação não veio acompanhado de qualquer conteúdo da decisão proferida, de modo que não pode ser considerada válido, pois eivado de nulidade.

Nestes termos, pugna pelo provimento do recurso, para conhecimento e julgamento de mérito do agravo de instrumento.

Sem contrarrazões, embora regularmente intimada a parte Agravada.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 13 de janeiro de 2022.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o Eminente Desembargador Relator para julgar prejudicado o agravo interno.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5004586-64.2021.8.08.0000

RELATOR

: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE

:
ELDER CALDAS RIBEIRO.

ADVOGADA

:
LUCIANA GOMES COUTINHO.

RECORRIDO

:
ASSOCIAÇÃO DOS TRANSPORTADORES RODOVIÁRIOS – ASTROV.

MAGISTRADO

:
ROBERTO LUIZ FERREIRA SANTOS.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR):

Trata-se de agravo interno interposto por
ELDER CALDAS RIBEIRO
em face de decisão monocrática que inadmitiu o recurso de agravo de instrumento anteriormente interposto contra a
ASSOCIAÇÃO DOS TRANSPORTADORES RODOVIÁRIOS – ASTROV,
por intempestividade
.

O Agravante alega, em síntese, que (i) não houve intimação da patrona do Recorrente da decisão interlocutória nos autos originários; (ii) a intimação do ID 7869131 foi apenas para manifestação em relação aos embargos opostos, direcionada especificamente à embargada; (iii) o ato de intimação não veio acompanhado de qualquer conteúdo da decisão proferida, de modo que não pode ser considerada válido, pois eivado de nulidade.

Nestes termos, pugna pelo provimento do recurso, para conhecimento e julgamento de mérito do agravo de instrumento.

Pois bem.

Preliminarmente, verifica-se

a inadmissibilidade do presente recurso, em razão da perda superveniente do interesse recursal.

Consoante se extrai dos autos do processo de origem, que também tramita eletronicamente sob o nº 5002276-49.2021.8.08.0012, foi proferida sentença homologatória de acordo, julgando-se extinto o feito com resolução de mérito, na forma do artigo 487, III, b, do CPC.

No acordo entabulado pelas partes e homologado pelo magistrado de primeiro grau, foi deliberado pela liberação do veículo constrito, penhorado nos autos da Execução e que fundamenta os Embargos de Terceiro originários.

Considerando que a decisão recorrida diz respeito ao pedido antecipatório de liberação do bem objeto do acordo homologado, a prolação da sentença homologatória na origem tornou irrelevante o resultado do julgamento do presente recurso, revelando a perda superveniente do interesse recursal.

Considerando, por fim, ser o interesse recursal um dos pressupostos intrínsecos de admissibilidade dos recursos, sendo indispensável sua presença para a análise do mérito recursal, fica prejudicada a análise da irresignação.

Ante o exposto,
JULGO PREJUDICADO o recurso
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5004586-64.2021.8.08.0000

RELATOR

: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE

:
ELDER CALDAS RIBEIRO.

ADVOGADA

:
LUCIANA GOMES COUTINHO.

RECORRIDO

:
ASSOCIAÇÃO DOS TRANSPORTADORES RODOVIÁRIOS – ASTROV.

MAGISTRADO

:
ROBERTO LUIZ FERREIRA SANTOS.

ACÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR INTEMPESTIVIDADE.
DEMANDA ORIGINÁRIA. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. INTERESSE RECURSAL. PERDA SUPERVENIENTE. ESVAZIAMENTO DA MATÉRIA.

1. Proferida sentença homologatória de acordo na demanda de origem, por fundamentos que esvaziam o conteúdo cognitivo da decisão agravada, torna-se irrelevante o resultado do julgamento do presente recurso.

2. O interesse recursal é um dos pressupostos intrínsecos de admissibilidade dos recursos, sendo indispensável sua presença para a análise do mérito recursal.

3. Recurso prejudicado.

DECISÃO
À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.